Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707162-62.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE CANDIOTA DA SILVA RECORRIDAS: JL INTERMEDIIAÇÕES LTDA, PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Não localização de bens penhoráveis. Consulta ao ccs-bacen. Expedição de ofício para fintechs. Razoabilidade e proporcionalidade. Suspensão do processo. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em face de duas decisões da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença: uma que indeferiu o pedido de expedição de ofício para consulta ao CCS-BACEN, fintechs e bancos específicos, e a outra suspendeu o curso da execução, com base no art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) o caimento do presente recurso; (ii) definir se é cabível a expedição de ofícios para consulta ao CCS-BACEN, fintechs e bancos específicos; e (iii) estabelecer se a suspensão do processo é adequada diante da ausência de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3. É possível a interposição de um único recurso para impugnar duas (02) decisões distintas, desde que estejam dentro do prazo recursal e sejam interdependentes, segundo os arts. 277 e 1.015, ambos do CPC. 4. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa. 5. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS não se mostra útil, pois não dispõe de informações sobre ativos financeiros passíveis de interesse à execução, sendo baseada na mesma base de dados do Sisbajud. 6. A expedição de ofícios para fintechs e bancos específicos também não se vislumbra útil, uma vez que as instituições bancárias indicadas já foram objeto de pesquisa junto ao Sisbajud. 7. A suspensão do processo é adequada diante da ausência de bens penhoráveis do devedor, conforme disposto no art. 921, III e § 1o, do CPC. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 921, III, §§ 1o e 4o, e 1.015; Lei 9.613/1998, art. 10-A; Circular Bacen no 3.347/2007. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apc 07072062320218070000, Rel. Desig. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10/2/2022; APC, 07272352620238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 21/3/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 797 e 854, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a realização de diligência complementar por meio de ofício ao CCS-BACEN, porquanto frustrada a busca de valores no SISBAJUD. Afirma que tal medida está à disposição do credor, em prol da efetividade da execução e do interesse da jurisdição executiva, que deve atuar de forma colaborativa e efetiva para alcançar o adimplemento da obrigação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 797 e 854, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Além disso, o referido cadastro se baseia na mesma base de dados do Sisbajud, e consta nos autos que já foram realizadas pesquisas via Sisbajud (ID’s no 213423405 e 213423410, dos autos do processo de origem). Portanto, inexiste necessidade ou mesmo utilidade da requisição judicial pesquisa via CCS no caso concreto (ID 70914832). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016